Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700795-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS FERREIRA LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo em face da determinação de suspensão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 615. O Agravante alega que a suspensão do processo por conta da ADPF 615-STF não se aplica ao seu caso, porquanto não se discute o direito a percepção da GAEE, mas sim, trata-se de ação que questiona o cálculo dos vencimentos dos contratos temporários e seus reflexos no cálculo para pagamento da GAEE, que já lhe é paga e reconhecidamente devida pela Administração, não guardando qualquer relação com o objeto da ADPF 615. O Agravante requer, após discorrer sobre os seus requisitos, a concessão de efeito suspensivo ativo no presente Agravo de Instrumento para, liminarmente, determinar o prosseguimento do feito, cassando a decisão de suspensão do processo determinada pelo Juízo a quo. DECIDO. Compulsando os autos principais, PJ-e 0757583-18.2019.8.07.0016, verifica-se que a decisão que suspendeu o processo foi publicada no DJ-e de 25/11/2019. Ao tomar ciência, o agravante ingressou com a petição de ID 63720269, para requerer a reconsideração da decisão em questão, “tendo em vista que há equívoco na determinação de suspensão do presente processo.” Não obstante, a decisão primeva fora mantida, rendendo ensejo à interposição do presente Agravo. É cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o recorrente tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável ou que, de alguma forma, causou-lhe prejuízo. No caso, tendo sido publicada a decisão no DJ-e de 25/11/19, o termo final do prazo para agravar recaiu no dia 16/12/2019. Não obstante, o agravo foi interposto somente no último dia 02/06/2020, ou seja, quando já expirado, há meses, o prazo legal (art. 1.003, caput, c/c § 5o, do CPC). E como a segunda decisão proferida pelo juízo de origem apenas confirmou a anterior, houve preclusão consumativa. Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 13/09/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O novo Diploma Processual Civil tornar o prazo recursal mais homogêneo, prevendo, em seu art. 1.003, §5o, que todos os recursos passam a ter prazo de 15 (quinze) dias úteis, salvo os embargos de declaração, que mantém o prazo de 05 (cinco) dias. 2. Se um pedido não foi analisado, cabe à parte insurgir-se tecnicamente por intermédio de recurso cabível e não por um pedido de reconsideração. 3. Todo o recurso tem um prazo determinado em lei, ocorrendo preclusão sempre que vencido o prazo legal sem a sua devida interposição. 4. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão n.1069622, 07125849620178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração, dirigido ao prolator da decisão agravada, não interrompe o prazo para interposição do agravo de instrumento. 2. O agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis, contados da publicação da decisão, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade, ou seja, sua tempestividade. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1043284, 07069468220178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/08/2017, Publicado no DJE: 12/09/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - DESCUMPRIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Estabelece o art. 1003, § 5o, do CPC/2015, que excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Já o artigo 219, do CPC, estabelece que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. 2. A intimação da Agravante da decisão agravada ocorreu em 15/03/2017, conforme comprovante de "recebido" juntado ao feito pela Agravante. Entretanto, o presente recurso veio a ser interposto apenas em 20/04/2017. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável. Assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Acórdão n.1065601, 07047330620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. 2. Optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão n.1095327, 07002214320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018) AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - JUÍZOS DE COMARCAS DISTINTAS QUE SE DECLARAM INCOMPETENTES PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO - MATÉRIA A SER DECIDIDA EM CONFLITO DE COMPETENCIA. 01. Como se sabe, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. O prazo para o agravo de instrumento teria se iniciado da data da publicação da decisão objeto deste recurso (certidão não acostada aos autos) e não daquela que indeferiu o pedido de reconsideração. 02. Considerando que o juízo da Comarca de Valparaíso/GO, conforme noticiado pelo Recorrente, também proferiu decisão declinatória, a matéria deverá ser decidida, se for o caso, por meio de conflito de competência, e não de agravo de instrumento. 03. Negou-se provimento ao agravo interno (Acórdão n.1031090, 07049557120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017.) Assim, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, c/c art. 10, inciso V, do RITR. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator